Tribunal: CARF
Processo: 10380.722331/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. PADRÕES E NORMAS LEGAIS. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
A inexistência de um modelo oficial de folha de pagamento não afasta a obrigação da empresa em atender aos padrões e normas estabelecidos pela legislação previdenciária, conforme previsto no art. 32, I, da Lei no 8.212/1991 e art. 225, §9o, do Decreto no 3.048/1999. A fiscalização constatou que a recorrente não observou as exigências legais para a correta elaboração da folha de pagamento, caracterizando o descumprimento da obrigação acessória.
GFIP. REGISTRO EM DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A regularização de informações por meio da GFIP não supre a necessidade de observância das normas exigidas para a correta estruturação da folha de pagamento. A infração decorre da ausência de discriminação adequada dos segurados e da remuneração na escrituração contábil, independentemente do posterior registro na GFIP.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO PELA EVIDÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO E REMUNERAÇÃO.
Restando comprovado nos autos que o prestador de serviços desempenhava funções típicas de empregado, com remuneração mensal fixa e subordinação à empresa, caracteriza-se o vínculo empregatício. A ausência de formalização na folha de pagamento enseja o lançamento de crédito previdenciário por arbitramento, conforme disposto no art. 33, §3o, da Lei no 8.212/1991.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO. MARCO TEMPORAL.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória referente à autuação anterior. A contagem do prazo quinquenal não se vincula à data do lançamento da multa referente à nova infração tributária.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AUTUAÇÕES DISTINTAS PARA FATOS GERADORES DIFERENTES.
A aplicação de penalidades decorrentes do mesmo procedimento fiscal não configura bis in idem quando se trata de fatos geradores distintos, tributos diferentes e períodos de apuração diversos. Não há duplicidade de penalização quando as infrações apuradas possuem naturezas jurídicas diversas e decorrem de exigências normativas próprias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722331/2010-19
ACÓRDÃO
2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEARA SEGURANCA DE VALORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. PADRÕES E NORMAS
LEGAIS. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
A inexistência de um modelo oficial de folha de pagamento não afasta a
obrigação da empresa em atender aos padrões e normas estabelecidos
pela legislação previdenciária, conforme previsto no art. 32, I, da Lei no
8.212/1991 e art. 225, §9o, do Decreto no 3.048/1999. A fiscalização
constatou que a recorrente não observou as exigências legais para a
correta elaboração da folha de pagamento, caracterizando o
descumprimento da obrigação acessória.
GFIP. REGISTRO EM DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IRRELEVÂNCIA PARA O
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A regularização de informações por meio da GFIP não supre a necessidade
de observância das normas exigidas para a correta estruturação da folha de
pagamento. A infração decorre da ausência de discriminação adequada dos
segurados e da remuneração na escrituração contábil, independentemente
do posterior registro na GFIP.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
CONFIGURAÇÃO
PELA
EVIDÊNCIA
DE
SUBORDINAÇÃO E REMUNERAÇÃO.
Restando comprovado nos autos que o prestador de serviços
desempenhava funções típicas de empregado, com remuneração mensal
fixa e subordinação à empresa, caracteriza-se o vínculo empregatício. A
ausência de formalização na folha de pagamento enseja o lançamento de
crédito previdenciário por arbitramento, conforme disposto no art. 33, §3o,
da Lei no 8.212/1991.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
2
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE
NOVA INFRAÇÃO. MARCO TEMPORAL.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível
administrativamente a decisão condenatória referente à autuação anterior.
A contagem do prazo quinquenal não se vincula à data do lançamento da
multa referente à nova infração tributária.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AUTUAÇÕES DISTINTAS PARA FATOS
GERADORES DIFERENTES.
A aplicação de penalidades decorrentes do mesmo procedimento fiscal não
configura bis in idem quando se trata de fatos geradores distintos, tributos
diferentes e períodos de apuração diversos. Não há duplicidade de
penalização quando as infrações apuradas possuem naturezas jurídicas
diversas e decorrem de exigências normativas próprias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Yendis Rodrigues Costa (relator) e Carlos Eduardo
Fagundes de Paula, que deram provimento parcial ao recurso para excluir a agravante de
reincidência da multa. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
3
RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
DEBCAD no 37.257.052-6, fls. 2 a 7, merecendo destaque os seguintes trechos:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, conforme previsto na Lei n.o
8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafo 9.o do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06.05.99.
Para órgão gestor de mão de obra, referente ao trabalhador portuário avulso: Lei n.o
8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafos 10, 11 e 12 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06.05.99.

DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n.o 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, "a" e art. 373.

DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 06.05.99.

VALOR DA MULTA: R$ 2.821,58
DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.

2.

Vale ressaltar a título de conhecimento apenas que, em decorrência do mesmo
procedimento fiscal, houve a imposição dos seguintes autos de infração, os quais foram veiculados
em Debacados e processos administrativos diversos entre si (fl. 36):

Documento
Período
Número
Data
Valor
AI
01/2007 12/2007
37.257.059-3
28/06/2010
55.836,56
AI
01/2007 06/2008
37.257.060-7
28/06/2010
218.940,49
AI
01/2007 12/2007
37.257.061-5
28/06/2010
21.198,14
AI
01/2007 11/2007
37.257.056-9
28/06/2010
7.448,71
AI
06/2010 06/2010
37.257.052-6
28/06/2010
2.821,58
AI
06/2010 06/2010
37.257.053-4
28/06/2010
28.215,54
AI
06/2010 06/2010
37.257.054-2
28/06/2010
42.323,31
AI
06/2010 06/2010
37.257.058-5
28/06/2010
6.000,00

3.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 39 a 42, alegando que: a) em
relação ao sócio LEONARDO LEAL MELLO DA SILVA, o mesmo teria sido incluído em GFIP; b) que o
Sr. VALDO SOARES DO NASCIMENTO não é empregado da empresa Ceará Segurança e que o
mesmo era Consultor no setor de recursos humanos; e, c) em relação aos outros 9 empregados, os
mesmos teriam sido registrados em GFIP Retificadora.

4.

Sobre referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 10-51.526, prolatado pela
6a Turma da DRJ/POA (fls. 92 a 97), datado de 27/08/2014, cujo dispositivo considerou
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
4
improcedente a referida impugnação interposta pelo sujeito passivo, nos termos assim
ementados:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

ENDEREÇO PARA INTIMAÇÕES.
As intimações por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via no
âmbito da RFB devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme previsto na legislação que rege o processo administrativo fiscal
federal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AI - Debcad no 37.257.052-6

INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PREPARAR
FOLHAS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO.

Constatada a infração à legislação previdenciária em razão da não inclusão de
todos os segurados a serviço do sujeito passivo nas folhas de pagamento, impõe-
se a lavratura do Auto de Infração.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, na data de 26/11/2014, fl. 102, a
empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 22/12/2024, fls. 105-118, no âmbito
do qual adota a seguinte estrutura de tópicos e respectivos argumentos, em síntese:
DO MÉRITO: a empresa contribuinte argumenta que a infração apontada
pela fiscalização não se sustenta, pois inexiste um modelo oficial de folha
de pagamento estabelecido pelo órgão competente da Seguridade
Social, o que impediria o lançamento da multa. Assim, a mera referência
ao art. 225, I, §9o do Regulamento da Previdência Social (RPS) não pode
justificar a autuação. Além disso, a empresa impugna a alegação de
omissão na GFIP do pró-labore de um dos sócios, Sr. Leonardo Leal Mello
da Silva, demonstrando que a declaração foi devidamente realizada
conforme cópias anexadas. Em relação ao Sr. Valdo Soares do Nascimento,
a empresa argumenta que ele não era empregado, mas sim um consultor de
Recursos Humanos contratado para prestar serviços específicos, o que
afasta a obrigação de sua inclusão na GFIP. Argumenta ainda que em
relação aos demais 9 empregados, todos teriam sido informados em
GFIP.
FORMA DE CÁLCULO DA R. MULTA: A empresa contribuinte argumenta
que a multa aplicada foi calculada de forma equivocada, contrariando o art.
32-A da Lei 8.212/91, que estabelece a penalidade de R$ 20,00 para cada
grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. No entanto, segundo o
entendimento da empresa contribuinte, a fiscalização teria apontado um
número muito inferior a 10 erros por mês, o que tornaria a penalidade
aplicada desproporcional e ilegal. O auditor fiscal, segundo a empresa, teria
interpretado a norma de forma tendenciosa, desconsiderando os princípios
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
5
da proporcionalidade e razoabilidade, além de desrespeitar a vedação ao
confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal. A empresa
destaca ainda que a média da multa aplicada por erro foi de R$ 285,71, valor
excessivo e desconectado da penalidade prevista na legislação.
DA NULIDADE DA MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO,
INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTE: a empresa contribuinte defende que a
autuação não se justifica, pois todos os fatos geradores previdenciários
foram devidamente lançados e discriminados na contabilidade da empresa,
e que o modelo de contabilização adotado está em conformidade com as
normas aplicáveis e não pode ser invalidado pela fiscalização com base em
uma suposta falta de clareza ou padronização. Além disso, a empresa
argumenta que sofreu dupla penalidade indevidamente, pois não há
comprovação de reincidência da infração, o que torna a multa ilegal e
abusiva. A inexistência de um modelo oficial de contabilização reforça a tese
de que a empresa não poderia ser punida por utilizar um formato diferente
daquele preferido pelos auditores.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPOSIÇÃO
DE
PENALIDADE
EM
DUPLICIDADE, NA MESMA ESFERA DE DIREITO, PARA O MESMO
FATO JURÍDICO: a empresa contribuinte entende ter havido autuações
diversas para um mesmo fato, o que não seria devido, segundo seu
entendimento, merecendo destaque os seguintes trechos do Recurso
Voluntário:
De acordo com as folhas de rosto dos Autos de Infração em discussão, a
Defendente teve imputada em seu desfavor multa prevista nos arts. 92 e 102 da
Lei
n.o 8.212/91, combinado com os arts. 283, II, e 373 do RP.
Acontece que os mesmos FATOS GERADORES levados a efeito pelos Fiscais
para lavratura dos presentes Autos de Infração serviram também de base para
lavratura de vários outros Autos de Infração concernentes à mesma fiscalização,
onde, além de exigirem o crédito principal acrescido de juros moratórios, cominou-
se também MULTA DE OFÍCIO.
Ou seja, para o mesmo FATO GERADOR imputou-se multa punitiva (de ofício e
acessória) através de diversos Autos de Infração, numa verdadeira punição em
duplicidade (bis in idem).

IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE EM DECORRÊNCIA DE LAVRATURA DE
OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO: a empresa contribuinte argumenta que,
caso as justificativas anteriores não sejam suficientes para o cancelamento
da autuação, o julgamento deste Auto de Infração objeto do presente
processo administrativo fiscal deve estar vinculado à decisão dos demais
autos lavrados na mesma fiscalização, por meio de decisão conjunta,
evitando contradições ou duplicidades na imposição de penalidades.
6.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 118), além de pedidos de natureza
processual relativos ao reconhecimento da tempestividade, à determinação da suspensão
da exigibilidade do tributo, e à necessidade de apreciação conjunta do presente processo
juntamente com os demais processos resultantes do mesmo procedimento fiscal, a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
6
empresa contribuinte requer, quanto ao mérito, o acolhimento de suas razões e o
provimento do Recurso Voluntário.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
22/12/2014 (fl. 105), em decorrência da ciência do Acórdão recorrido, ocorrida em
26/11/2014 (fl. 102).
9.

Registre-se, adicionalmente, que, diante do pedido formulado pela empresa
contribuinte de natureza processual para a determinação da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, verifica-se que não houve afronta a tal suspensão, na medida em que
ausentes quaisquer apontamentos nesse sentido, no âmbito do presente processo.
10.

Adicionalmente, registre-se que o presente processo será julgado
juntamente com os demais processos resultantes do mesmo procedimento fiscal,
configurando-se, a alegação e o pedido de julgamento conjunto do presente processo
com os demais processos, como objeto de análise processual, e não como objeto de
mérito.
11.

Diante disso, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário, passando-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação de inexistência de modelo oficial para registro em folha de pagamento.
12.

A empresa contribuinte argumenta que a infração apontada pela fiscalização
não se sustenta, pois não há um modelo oficial de folha de pagamento estabelecido pelo
órgão competente da Seguridade Social e, ainda, segundo a recorrente, a mera referência
ao art. 225, I, §9o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), não pode justificar a
autuação.
13.

Apesar disso, tais argumentos não perecem prosperar, na medida em que a
legislação estabelece com o detalhamento necessário e suficiente a estrutura essencial
para a elaboração da folha de pagamento, nos seguintes termos do art. 32, I, da Lei no
8.212/1991, e do art. 225, I, §9o do RPS, a saber:
Lei no 8.212/1991

Art. 32. A empresa é também obrigada a:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
7
I - Preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
(...)

Decreto Federal no 3.048/1999

Art. 225. A empresa é também obrigada a:

I - Preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
[...]
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - Discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II - Agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - Destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V - Indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
[...]
14.

Assim, a inexistência de um modelo oficial não é exigida pela lei, mas tão-
somente que o modelo seguido pela empresa observe os padrões e normas
estabelecidos, os quais foram suficientemente e necessariamente indicados no art. 225,
§9o, e incisos, do Decreto Federal no 3.048/1999.
15.

Nesse tocante, diferentemente do alegado pela contribuinte, a exigência
legal não trata da imposição de um modelo específico de folha de pagamento, mas da
necessidade de que a documentação contenha as informações exigidas pela legislação,
garantindo a correta fiscalização das contribuições previdenciárias.
16.

Em razão disso, a fiscalização verificou a ausência de registros necessários
nas folhas de pagamento da recorrente, o que justifica a imposição da penalidade, não
merecendo provimento o argumento da empresa recorrente nesse sentido.
Da alegação de registro em GFIP retificadora, do sócio e dos demais empregados
17.

A empresa contribuinte alega que a declaração em GFIP dos valores
relativos ao sócio Sr. Leonardo Leal Mello da Silva foi devidamente realizada e que os
demais empregados também foram informados em GFIP, e que, em razão disso, a
autuação seria indevida.
18.

Necessário registrar, no entanto, que a autuação objeto de lide não se deve
ao sócio e aos 9 empregados estarem informados em GFIP ou não, mas sim, e tão-
somente ao fato de não terem sido observados os padrões e normas estabelecidos
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
8
pela legislação para a elaboração de folha-de-pagamento, não merecendo,
igualmente, provimento, o presente argumento da empresa recorrente.
19.

Isso porque a autuação não tem como objeto a mera ausência de
declaração em GFIP, mas o descumprimento da obrigação acessória de preparação das
folhas de pagamento conforme a legislação.
Da alegação de que o Sr. Valdo Soares do Nascimento não era empregado da
empresa contribuinte.
20.

A empresa argumenta que o Sr. Valdo Soares do Nascimento não era
empregado, mas sim um consultor autônomo de Recursos Humanos, prestando serviços
tanto para a impugnante quanto para outra empresa. Sustenta ainda a recorrente que não
haveria vínculo empregatício entre a empresa Ceará Segurança e Valdo Soares do
Nascimento, pois ele não estava subordinado à empresa, não possuía horário controlado
e não recebia salário fixo.
21.

No entanto, segundo as provas dos autos conexos aos presentes autos,
para os quais a própria empresa recorrente requer julgamento conjunto, verificou-se que o
Sr. Valdo Soares do Nascimento desempenhava funções típicas de um empregado,
conforme demonstrado por diversas evidências contidas na fl. 30 do processo
administrativo no 10380.722337/2010-88, merecendo destaque os seguintes trechos:
13. A fiscalização verificou também que o contribuinte deixou de inserir, no
período de 01/2007 a 12/2007, nas folhas de pagamento e GFIP, o segurado
empregado (Sr. Valdo Soares do Nascimento), que se apresentou como
Coordenador do Setor Pessoal, conforme documentos apresentados em anexo.
14. Em entrevista realizada com o segurado, Sr. Valdo Soares do Nascimento,
revelou à auditoria-fiscal que exerce a função de coordenador de pessoal e que
presta serviços a empresa desde 09/2006 com a remuneração mensal no valor de
R$ 3.292,00 (três mil duzentos e noventa e dois reais).
15. Pode-se comprovar a prestação de serviços pelo segurado empregado (Sr.
Valdo Soares do Nascimento) no período fiscalizado através das Atas de
Conciliação- Justiça do Trabalho e com pagamento de benefício, em 06/02/2007,
relativo à educação a favor do segurado, constante na escrituração contábil, na
conta 342020040 — Bolsa de Estudo, conforme documentação em anexo.
16. Diante do exposto nos itens 8, 11, 12, 13, 14 e 15, constatou-se que a
documentação foi apresentada de forma deficiente ensejando o lançamento do
crédito previdenciário relativo ao coordenador de pessoal (Sr. Valdo Soares do
Nascimento) por arbitramento, conforme está previsto no artigo 33, §3° da Lei
8.212/91, redação dada pela Lei 11.941, de 2009. Foi considerado como base de
cálculo o valor da remuneração declarada em entrevista pelo próprio segurado
empregado.
22.

Nas fls. 181 a 184, do processo administrativo no 10380.722337/2010-88, é
possível verificar ainda que o Sr. Valdo exerceu atribuições de preposto no âmbito do
Poder Judiciário Trabalhista.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
9
23.

Em razão disso, tais evidências cabais afastam a alegação da empresa
contribuinte de que o Sr. Valdo seria mero consultor, o qual, em síntese, demonstra-se
como empregado, na medida em que:

o próprio segurado se apresentou à fiscalização como Coordenador
do Setor Pessoal, declarando que prestava serviços à empresa desde 2006,
recebendo remuneração mensal de R$ 3.292,00;

assinou termos de intimação da fiscalização em papel timbrado da
empresa, identificando-se como Coordenador de Pessoal;

atuou como preposto da empresa em audiências trabalhistas, o que,
conforme a Súmula 377 do TST, exige vínculo empregatício;

recebeu bolsa de estudos custeada pela empresa, o que reforça a
tese de vínculo empregatício.
24.

Dessa forma, não merece provimento o presente argumento da recorrente,
pois restou demonstrado que o Sr. Valdo Soares do Nascimento possuía vínculo
empregatício com a empresa.
Da alegação de equívoco na forma de cálculo da Multa
25.

A empresa Recorrente sustenta que a multa foi aplicada de maneira
indevida, contrariando o art. 32-A da Lei no 8.212/91, pois a fiscalização teria interpretado
a norma de forma equivocada. Afirma que a penalidade foi desproporcional e que a
aplicação do valor médio de R$ 285,71 por erro extrapola o limite da razoabilidade,
configurando confisco.
26.

Apesar de referidos argumentos, verifica-se que o cálculo da multa seguiu os
critérios estabelecidos na legislação vigente, já que a multa foi aplicada conforme o art. 92
e 102 da Lei no 8.212/91, com fundamento nos arts. 283, inc. I, e 373 do Decreto Federal
no 3.048/1999 (Regulamento da Previdências Social - RPS), conforme se depreende da fl.
2, nos seguintes termos:
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdencia Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, -a - e art. 373.
27.

Os dispositivos aplicados, portanto, são os seguintes:
LEI No 8212/1991
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
10
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
DECRETO FEDERAL No 3.048/1999
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n.os 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada
pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - A partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com
este Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social;
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
28.

Ressalte-se que o art. 32-A, da Lei no 8.212/1991, aludido pela empresa
contribuinte, seria aplicável em casos de incorreções ou omissões em declarações, o que
não é o caso do presente processo, que trata de inadequação da folha de pagamento,
conforme já apreciado.
29.

Não merecem acolhimento, portanto, os argumentos da recorrente
relativamente ao presente tema.
Da alegação de nulidade da multa aplicada em decorrência de inexistência de
infração e de inexistência de agravante.
30.

A empresa defende que não houve infração, sob a alegativa de que os fatos
geradores previdenciários foram devidamente lançados na contabilidade, e que a
fiscalização aplicou indevidamente uma penalidade agravada, sem comprovação de
reincidência.
31.

Apesar disso, vale reiterar que a fiscalização identificou que a empresa
descumpriu a obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91, pois não
registrou corretamente as folhas de pagamento, conforme indicação de fl. 2, do presente
processo, e conforme se depreende de trechos constantes na fl. 6, a saber:
2. Constatou-se que o referido contribuinte deixou de relacionar, contribuinte
individual e parte dos segurados empregados, em suas respectivas folhas de
pagamento mensal, conforme planilha em anexo, o que constitui infração ao
disposto no artigo 32, inciso I, da Lei 8.212, de 24.07.91, combinado com artigo
225, inciso I e § 9o, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06.05.99.
32.

Assim, a infração foi constatada e fundamentada nos autos, sendo a
penalidade aplicada conforme os dispositivos mencionados no sub-tópico anterior
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
11
apreciado, e, ainda, com base no art. 292, IV, do RPS, que prevê o agravamento da multa
em caso de reincidência.
33.

Em que pese a empresa Recorrente tenha defendido ausência de justa
causa para a reincidência, a fiscalização justificou devidamente a existência da
reincidência, consoante se depreende de trechos contido na fl. 6, a saber:
3. Foram configuradas circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, inciso V
do Regulamento da Previdência Social- RPS aprovado pelo Decreto 3.048, de
06.05.99, tendo em vista que os contribuintes foram autuado em fiscalizações
anteriores.
4. Em fiscalização anterior, foi lavrado contra o contribuinte o auto de infração
Debcad no 35.710.846-9, considerado procedente com decisão administrativa
condenatória definitiva em 24/08/2004.
34.

Na fl. 7, por sua vez, consta o seguinte:
3. Em face da ocorrência de reincidência em tipo de infração diferente (genérica),
ou seja, o contribuinte infringiu dispositivo legal diverso, a multa base fica elevada
em duas vezes, perfazendo-se o total de R$ 2.821,58 (dois mil oitocentos e vinte e
um reais e cinqüenta e oito centavos), conforme está previsto no art. 292, inciso IV
do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3,048, de
06/05/1999.
4. A auditoria-fiscal considerou na aplicação do valor da multa o previsto na
Portaria Interministerial MPS/MF no 350, de 30.12.2009.
35.

Faz-se relevante reiterar que o auto de infração considerado como
precedente para fins de multiplicação da multa por dois se deu no âmbito do Debcad no
35.710.846-9, considerado procedente com decisão administrativa condenatória definitiva
em 24/08/2004, tendo o Auto de Infração no 37.257.052-6, fls. 2 a 7, sido constituído
somente em 28/06/2010, ou seja, somente após o transcurso de 5 anos a contar da
decisão administrativa anterior de 2004.
36.

Necessário verificar a legislação acerca da matéria:
DECRETO FEDERAL No 3.048/1999

CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
[...]
V - Incorrido em reincidência.
[...]
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
IV - A agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de
reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos
estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
12

37.

Ao interpretar o lapso temporal da reincidência, tenho como convicção a
hipótese de incidência para regra matriz sancionatória a data que transitou em julgado o
processo administrativo infrator decisão administrativa condenatória definitiva em
24/08/2004, pois a obscuridade legislativa e a interpretação dupla do lapso temporal faz
crer em 2 linhas a serem seguidas, (i) a data do transito em julgado até o lançamento da
nova multa se transcorreu ou não os 5 anos, ou (ii) da data no novo fato gerador tributário,
na qual a segunda não me filio, semelhante ao que foi decidido pela no acórdão 9202-
008.267 – CSRF / 2a Turma.

37.1 A razão pela qual a interpretação faz crer, é que o Direito Tributário é um
ramo do direito que estudamos interdisciplinarmente, figura da reincidência é daquelas
pertencentes ao Direito em geral, ao invés de se revelar exclusiva de um ramo qualquer
(p.ex., do direito penal, muito lembrado quando se trata da matéria). Em Direito, a
reincidência é a prática de nova infração posteriormente à conclusão de processo em que
punida outra infração de mesma natureza, cometida pelo mesmo sujeito.

37.2 Ao ponto de considerarmos o fato gerador como a hipótese de incidência da
Regra Matriz sancionatória, haveríamos uma extensão típica do direito de lançar o que
não prevalece no direito brasileiro a sensação “ad eternum”, pois temos critérios
estabelecidos dos 5 anos a partir da condenação que reconheceu a primeira conduta
delitiva.

37.3 Por amor ao debate e de cunho exemplificativo ainda estamos no campo de
emprestar conhecimentos para elucidação e essas foram as razões deste conselheiro
decidir, a Lei 14.689/2023, que trata das multas punitivas tributárias, ao dizer sobre
reincidência considera especificadamente 02 anos da ação ou omissão, em seu artigo 44;

“Art. 44.
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
13
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões”

38.

Nesse tocante, as minhas claras convicções que não é razoável e nem
proporcional princípios norteadores do Direito Tributário, considerar o ato 2007 fato
gerador desde processo, e apenas no exercício de 2013 o livramento da condicional de
reincidência com fez crer o acórdão citado acima.

38.1
O acórdão n. 2803-00.016 — 3 Turma Especial, dispõe semelhante a ideia
na qual faço as razões por acolher a tese da Recorrente, e pela desqualificação da
ocorrência da reincidência, o presente crédito deverá ser retificado.

Da alegada imputação de penalidade em duplicidade, na mesma esfera, para um
mesmo fato jurídico
39.

A empresa Recorrente argumenta ainda que houve autuações diversas para
um mesmo fato gerador, o que configuraria bis in idem (fl. 116).
40.

No entanto, necessário considerar que os processos existentes decorrem de
fatos geradores diversos, tributos/multas diversos e períodos diversos, não havendo
identidade de todos esses fatores, nos tributos decorrentes do Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF no 03.10.100.2009.01483-3.
41.

Referidos autos de infração, veiculados em processos administrativos
distintos, apenas e tão-somente decorrem do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF
no
03.10.100.2009.01483-3,
sem
identidade
plena
de
fatos
geradores,
tributos/multas e períodos, conforme se depreende do seguinte resumo:
Processo
Período
Número
Fato Gerador
Tributos/Multa
10380.722336/2010-33 01/2007 12/2007 37.257.059-3
Contribuição dos
segurados
Contribuição
Social
10380.722337/2010-88 01/2007 06/2008 37.257.060-7
Contribuição Patronal
/ Sat/Rat
Contribuição
Social
10380.722338/2010-22 01/2007 12/2007 37.257.061-5
Contribuições Outras
Entidades (devidas a
terceiros): sal.
Educação; Incra;
Senac; Sesc; Sebrae
Contribuição
Social
10380.722335/2010-99

37.257.056-9 Diferenças de crédito
Contribuição
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
14

01/2007

11/2007
previdenciário
correspondente
a
remunerações
não
declaradas em GFIP,
em termos de rescisão
de contrato de trabalho,
em recibos de férias e
na
escrituração
contábil.
Social
10380.722331/2010-19 06/2010 06/2010 37.257.052-6
Descumprimento de
obrigações
acessórias
Multa
10380.722332/2010-55 06/2010 06/2010 37.257.053-4
Deixar de lançar
fatos geradores das
contribuições em
contabilidade, de
forma discriminada
Multa
10380.722333/2010-08 06/2010 06/2010 37.257.054-2
Deixar de exibir
documentos
Multa
10380.722334/2010-44 06/2010 06/2010 37.257.058-5
Apresentar
declaração com
informações
incorretas ou
omissas
Multa
42.

A empresa Recorrente busca fazer crer que imposição de mais de um auto
no âmbito do mesmo procedimento haveria de se caracterizar como “bis in idem”, o que
não prospera.
43.

As exações, portanto, resultantes de referido MPF, possuem seus
respectivos fatos geradores diversos, tributos diversos e períodos diversos entre si.
44.

Em razão disso, não merece provimento a alegação da contribuinte nesse
tocante.
45.

Merece provimento parcial, portanto, o recurso voluntário, no intuito de ser
mantido o Auto de infração, dele se excluindo a agravante de reincidência.
Conclusão
46.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, somente no tocante da exclusão do agravante de reincidência da
multa mantendo-se o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
15
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, conforme a seguir exposto.
Inicialmente, constata-se a recorrente inova nas argumentações de defesa para
incluir matéria não expressamente contestada na petição inaugural, particularmente à aplicação
de agravante na penalidade (fls. 39/75).
Em rigor, o recurso voluntário descumpre as regras do rito processual do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Tratando-se de matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
opera-se a preclusão do direito de discuti-las no processo administrativo fiscal, em qualquer fase
processual.
Em todo o caso, ainda que fosse possível superar a preclusão temporal, melhor
sorte não alcançaria a recorrente.
Convém transcrever a redação do 290 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
veiculado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos
da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior.
Para efeito da circunstância agravante da penalidade, o próprio regulamento
conceitua reincidência, que ficará caracterizada com a prática de nova infração a dispositivo da
legislação.
A contagem do prazo quinquenal não se vincula à data do lançamento da multa
referente à nova infração tributária. Em momento algum, o diploma regulamentar determina a
contagem até o ato de lançamento, que constitui o crédito tributário.
A regra de contagem do prazo de cinco anos privilegia um critério lógico e objetivo
para caracterizar a reincidência, que dependente exclusivamente da conduta do infrator.
Diferentemente, é o ato de lançamento de ofício da multa.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
16
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, a contagem do
prazo decadencial se dá, invariavelmente, com base no art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN), conforme enunciado sumulado no 148 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O fato gerador da obrigação acessória é a situação que impõe a prática ou a
abstenção de ato que não configure obrigação principal (art. 115, do CTN).
No presente caso, o aspecto temporal da regra matriz de incidência da penalidade
corresponde à data do descumprimento da obrigação acessória.
Nessa leitura, extrai-se dos autos que a infração ocorreu no período de 01/2007 a
12/2007, quando a empresa deixou de preparar as folhas de pagamento de acordo com as normas
legais (fls. 02/08).
Quanto à penalidade, a multa base é fixa e única, independentemente do número
de meses que as infrações foram identificadas pela autoridade fiscal.
Considerando o mês mais antigo (01/2007), o termo final para o lançamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória seria 31/12/2012, segundo a regra de
contagem do art. 173, inciso I, do CTN. Para o mês 12/2007, o prazo é estendido para 31/12/2013.
Independente do período da falta, a ciência do lançamento da multa, em
30/06/2010, foi dada antes de transcorrido o prazo decadencial.
Por outro lado, para caracterização da reincidência, e contagem do lapso temporal
de cinco anos, toma-se a data da decisão administrativa condenatória definitiva relativa à infração
anterior, em 24/08/2004, e a data da prática da nova infração, ocorrida nos meses de 01/2007 a
12/2007.
A toda a evidência, não houve o transcurso de cinco anos, a contar da decisão
administrativa de 2004.
Para corroborar o seu raciocínio, o I. Relator menciona o Acórdão no 9202-008.267,
de 23/10/2019, pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).

Eis sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2007
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
17
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. ART. 290, §1o DO
DECRETO No 3.048/99.
Legítima a aplicação da multa em dobro, considerando-se infratora reincidente a
empresa que pratica nova infração dentro de cinco anos da data em que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, referentes à autuação
anterior.
Pelo seu alcance elucidativo, copio trechos do voto condutor do acórdão da Câmara
Superior, acompanhado por unanimidade pelo colegiado, que interpretou o art. 290 c/c art. 292,
inciso V, do RPS:
(...)
No caso concreto temos lançamento relativo à exigência de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória por infração ao art. 32, I da Lei no
8.212/91 c/c o art. 225, I e §9o do Regulamento da Previdência Social, referido
fato gerador ocorreu em 21.05.2007. A fiscalização exige a multa majorada em
razão da caracterização de reincidência genérica, haja vista que a nova infração foi
praticada (01/2001 a 02/2007) em menos de cinco da data em que se tornou
definitivo lançamento onde se discutiu a mesma infração (AI 35.428.391-0 –
Expiração de prazo para recurso em 07.05.2011, fls. 99 // AI 35.212.830-5 –
Expiração de prazo para recurso em 07.05.2011 fls. 97).
De ofício, o Colegiado a quo descaracterizou a reincidência, reduzindo a multa
aplicada. Para tanto fundamenta que o prazo de cinco anos fixado pelo parágrafo
único do art. 290 do Decreto no 3.048/99 deve levar em consideração a data em
que se tornar definitiva a discussão da primeira infração e a data da realização da
intimação do novo lançamento.
(...)
Da interpretação literal do texto normativo – “caracteriza reincidência a prática de
nova infração a dispositivo da legislação” – não há margem para a interpretação
adotada pelo acórdão recorrido. O disposto em momento algum condiciona a
constatação da infração à necessidade de lançamento, a infração é caracterizada
pela simples conduta do contribuinte, que para afastar a reincidência não pode
ter sido cometida dentro de cinco anos da extinção da discussão da primeira
infração.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
(Destaquei)
O precedente da 2a Turma da CSRF, o qual reflete a jurisprudência dominante, não
legitima a interpretação do dispositivo regulamentar pretendida pelo I. Relator. Longe disso, o
raciocínio está alinhado ao defendido neste voto divergente.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722331/2010-19
18
Acompanho o I. Relator nas demais questões decididas.
Conclusão
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 147
DF CARF MF
Original